Tribunal: TJSP
Processo: 1117001-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Contrato de seguro – Ação de cobrança e indenização por danos morais - Doença grave - Câncer de tireoide - Negativa de cobertura pela seguradora - Alegação de enquadramento em cláusula contratual de exclusão Cabimento - Apólice que prevê, de forma clara e expressa, a exclusão de cobertura para "carcinoma papilífero da tireoide menor que 1 cm de diâmetro" - Ausência de abusividade ou violação ao

Ementa:
Contrato de seguro – Ação de cobrança e indenização por danos morais - Doença grave - Câncer de tireoide - Negativa de cobertura pela seguradora - Alegação de enquadramento em cláusula contratual de exclusão Cabimento - Apólice que prevê, de forma clara e expressa, a exclusão de cobertura para "carcinoma papilífero da tireoide menor que 1 cm de diâmetro" - Ausência de abusividade ou violação ao dever de informação - Laudo pericial conclusivo ao atestar que o tumor diagnosticado no autor apresentou diâmetro inferior a 1 cm, enquadrando-se precisamente na hipótese de exclusão contratual - Tese de que o procedimento de biópsia teria reduzido o volume do nódulo expressamente afastada pelo perito por falta de amparo científico - Inexistência de ato ilícito - Danos morais não configurados – Sentença de improcedência mantida – Desprovimento do recurso.